Tribunal: TJDFT
Processo: 0715538-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715538-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: SARAH OLIVEIRA VASCONCELOS, GUILHERME OLIVEIRA VASCONCELOS AGRAVADOS: VITRON BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, CLARITTI DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA, VIDRAGGE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME, VITRAGGE INDÉSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS EIRELI - ME, NEVES FILHO CONSULTORIA LTDA, VITRON ALUMÍNIO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sarah Oliveira Vasconcelos e Outro contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que determinou a emenda da petição inicial para a juntada dos atos constitutivos das empresas e alterações com o intuito de indicar o seu representante legal e viabilizar a regularização do polo passivo (autos de no 0700396-30.2025.8.07.0020, ID no 229664187). 2. Em suas razões recursais, em suma, os agravantes defendem a desnecessidade de juntar as cópias dos contratos sociais das empresas e suas alterações, pois os quadros de sócios e administradores retirados do site da Receita Federal são suficientes para provar o vínculo societário. Também destacam a onerosidade da medida. 3. Entendem que podem emendar à petição inicial para incluir novos réus antes da citação (CPC, art. 329, I). Defendem a concessão da tutela antecipada para incluir as empresas no polo passivo diante da possibilidade de dilapidação patrimonial. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para receber a emenda à inicial e, no mérito, a confirmação da liminar com a declaração de dispensa dos documentos solicitados pela juíza no processo de origem. 5. Preparo recolhido. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 9. Igual entendimento se aplica a petição inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a sociedade empresária deve ser regularmente representada em juízo. O devido processo legal deve ser observado. 10. Esse ato judicial que faz a análise prévia da adequação do pedido e das provas, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 11. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 13. A decisão recorrida determinou a segunda intimação dos agravantes para regularizarem a documentação com intuito de viabilizar a inclusão das pessoas jurídicas no polo passivo do incidente, justamente, pelo fato de que as informações obtidas no site da Receita Federal não são suficientes. As partes precisam lembrar que a prova é produzida para o Juiz, portanto, a indicação motivada sobre a necessidade de juntar as informações é suficiente para provocar a parte a fazê-lo. 14. Anoto que não houve manifestação expressa sobre a possibilidade de inclusão de novos réus na decisão agravada. O agravo de instrumento tem cognição limitada e vinculante ao que efetivamente foi abordado na decisão recorrida. As questões apresentadas em sede recursal sobre a alteração do polo passivo não foram objeto de análise na origem, o que inviabiliza o conhecimento da matéria, sob pena de configurar supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 15. Precedente: TJDFT Acórdão no 1977474, 0749512-02.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025. 16. Registro que o CPC, art. 1.015, IV trata sobre a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que versar sobre o incidente de desconsideração da personalidade e não sobre a determinação de emenda à petição inicial. 17. Diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda à inicial em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e da ausência de urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC, incabível o processamento deste recurso (CPC, art. 932, III). DISPOSITIVO 18. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 19. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. 20. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO